Tribunal: TJMT
Processo: 1006881-03.2017.8.11.0000
Relator(a): GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-09-02
Data de publicação: 2020-09-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1006881-03.2017.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Antecipação de Tutela / Tutela Específica, Criação de Dotação Orçamentária]
Relator:
Dr. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVADO), PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVADO), MPEMT - RONDONÓPOLIS (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO (ART. 1.021, DO CPC) - DECISÃO DO RELATOR QUE NEGA SEGUIMENTO A RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO POR MANIFESTAMENTE INADMISSÍVEL - FALTA DE CÓPIA DE PEÇA OBRIGATÓRIA - RAZÕES QUE NÃO INFIRMAM OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA - RECURSO DESPROVIDO.

É dever da parte agravante instruir o recurso com as peças obrigatórias e com as necessárias ao exato conhecimento das questões discutidas. O CPC/15 prevê a oportunidade para que providencie a juntada da peças faltantes. Cópias obrigatórias. Intimada a parte para sanar o defeito, não veio aos autos a cópia completa da decisão recorrida. Assim, se razões deduzidas pelo agravante não infirmam os fundamentos da decisão agravada, de rigor o desprovimento deste recurso de agravo regimental ou interno.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR.
DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Egrégia Câmara:

Agravo interno interposto pelo
Estado de Mato Groso
em face da decisão que não conheceu o agravo de instrumento por ele interposto, que objetivava sobrestar os efeitos da decisão proferida na ação civil pública movida pelo
Ministério Público Estadual
, onde o Juízo a quo deferiu a tutela de urgência, para o fim de compelir o Estado agravante a providenciar a realização de reformas e melhorias na Escola Estadual Maria Elza Ferreira Inácio, localizada no Município de Rondonópolis.

O Estado se insurge alegando que foi intimado mediante carta precatória e, por isto, não teve acesso aos documentos do processo, o que o impossibilitou de juntá-los ao agravo de instrumento, conforme determinado no despacho.

Por essa razão, requereu o recebimento do agravo interno e, pugna pelo juízo de retratação, nos termos do art. 1.021, § 2, do Código de Processo Civil. Em caso de manutenção de decisão monocrática, postula pelo provimento ao recurso.

Os agravados deixaram o prazo transcorrer sem apresentar as contrarrazões (Id n. 2456500).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O agravante pretende a reforma da decisão que não conheceu do recurso, por manifesta inadmissibilidade, nos termos do art. 932, III, do CPC.

O fato é que o agravante deixou de juntar peça obrigatória e necessária, qual seja, a cópia da decisão agravada, e não se tratava de processo eletrônico, bem como não havia qualquer forma de conhecimento do teor da decisão, para possibilitar a análise do recurso.

Ele foi intimado para complementação da documentação obrigatória, nos termos do art. 1.017, I, do CPC (ID nº 847756), no entanto, veio aos autos apenas informar que foi intimado por meio de carta precatória, e que não teve acesso à cópia da decisão agravada (Id. 911921).

Com efeito, como ressaltado na decisão agravada, o artigo 1.017, inciso I, do CPC, elenca as peças obrigatórias que devem acompanhar a petição de agravo de instrumento. Existindo, ainda, outras peças, denominadas facultativas que são todas aquelas sem as quais não é possível a correta análise da irresignação.

A respeito, vejamos os ensinamentos dos doutrinadores Nelson Nery Junior e Rosa Maria de Andrade Nery:

“
§3º. 16. Falta de peças obrigatórias. O atual CPC prevê uma oportunidade ao agravante que porventura deixe de juntar uma ou mais pelas obrigatórias, intimando-o para que providencie a juntada das peças faltantes em cinco dias. Sem dúvida, trata-se de atenção ao princípio constitucional de acesso amplo à justiça, evitando que determinada questão seja levada ao órgão superior por um problema de pequena monta que não passou por crivo demasiadamente inflexível.
Se mesmo assim, ainda faltarem peças, então o agravo poderá não ser conhecido
. (...)
” (in NERY JUNIOR, Nelson; NERY, Rosa Maria de Andrade. Código de Processo Civil Comentado e legislação extravagante. 16ª. ed. rev. , atual. e ampl. – São Paulo: Ed. Revista dos Tribunais, 2016 p. 2251) (destaquei)

Restou consignado, ainda, que cabe ao agravante o ônus de zelar pela correta formação do Agravo de Instrumento, e esse dever não o isenta de tomar o cuidado de verificar, ao menos, o conteúdo das peças que se faz acostar em seu recurso, como na hipótese, em que foi apresentado apenas a carta precatória para a citação e intimação da decisão agravada, contendo apenas a parte dispositiva (Id. 841501).

Outrossim, como dito, foi oportunizado ao agravante a juntada da documentação obrigatória, nos termos do art. 1.017, I c/c 932, parágrafo único, do CPC. Contudo, deixou de juntar a cópia completa da decisão agravada, o que impede o conhecimento da irresignação por este Sodalício.

Nesse sentido, replico os precedentes colacionados:

“AGRAVO INTERNO – LEGISLAÇÃO APLICÁVEL – CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL/2015 – AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO – PRETENSÃO DE CONCESSÃO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA – INSTITUIÇÃO FINANCEIRA QUE TEVE FALÊNCIA DECRETADA – AUSÊNCIA DE JUNTADA DA DECISÃO AGRAVADA – INTIMAÇÃO PARA REGULARIZAÇÃO DO VÍCIO – INÉRCIA DA RECORRENTE – DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NÃO CONHECEU DO RECURSO – PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO – NÃO ACOLHIMENTO – RECURSO DESPROVIDO.
A petição de agravo de instrumento deverá ser instruída obrigatoriamente, com cópia da decisão agravada. Não observada a determinação legal e concedido o prazo ao Recorrente para que fosse sanado o vício, com a complementação a documentação exigível, o Agravante não cumpriu o comando judicial, motivo pelo qual, o não conhecimento do recurso, face à sua manifesta inadmissibilidade se tratava de medida imperativa
.” (AgR 173402/2016, DESA. CLEUCI TEREZINHA CHAGAS PEREIRA DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 17/05/2017, Publicado no DJE 30/05/2017) (destaquei)

“RECURSO DE AGRAVO REGIMENTAL OU INTERNO (ART. 1.021, DO CPC) -
DECISÃO DO RELATOR QUE NEGA SEGUIMENTO A RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO POR MANIFESTAMENTE INADMISSÍVEL - FALTA DE CÓPIA DE PEÇA OBRIGATÓRIA
- RAZÕES QUE NÃO INFIRMAM OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA - RECURSO DESPROVIDO. Se as razões deduzidas pelos ora agravantes não infirmam os fundamentos da decisão agravada, de rigor o desprovimento deste recurso de agravo regimental ou interno.” (AgR 149166/2016, DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 13/12/2016, Publicado no DJE 16/12/2016)
(destaquei)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS.
PEÇAS OBRIGATÓRIAS INCOMPLETAS. PEÇAS FACULTATIVAS ILEGÍVEIS. RECURSO DEFICIENTEMENTE INSTRUÍDO. ART. 1017, I E II C/C ART. 932 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015
.

É dever da parte agravante instruir o recurso com as peças obrigatórias e com as necessárias ao exato conhecimento das questões discutidas. O CPC/15 prevê a oportunidade para que providencie a juntada da peças faltantes. Cópias obrigatórias. Intimada a parte para sanar o defeito, não veio aos autos a cópia completa da decisão recorrida.
Cópias facultativas. Intimada para juntar novas cópias que permaneceram como ilegíveis, restando inviabilizado o exame do mérito do agravo de instrumento. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO MONOCRATICAMENTE.”
(TJ/RS - Agravo de Instrumento Nº 70069686079, Décima Sétima Câmara Cível, Relator: Giovanni Conti, Julgado em 17/06/2016) (destaquei)

Isso posto, diante da legalidade da decisão recorrida, esta deve permanecer intacta, de forma que

nego provimento ao agravo interno
, mantendo-a pelos seus próprios e jurídicos fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/09/2020